Tribunal: STF
Processo: RE 465143
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
É
   firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de
   que não incide Imposto sobre Serviços (ISS) sobre locação de bens
   móveis.
 Aplicação do disposto no § 1º-A do art. 557 do Código
   de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida está em
   confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
   Federal. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.